Tribunal: TJDFT
Processo: 0702208-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. ANÁLISE CONJUNTA. DIREITOS PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO anulatória de débito fiscal, com pedido de tutela provisória de urgência. suspensão de exigibilidade do crédito tributário. icms. fraude. comprovação. inexistência. escrituração. obrigação acessória. observação. necessidade. matéria complexa. perícia contábil. exigibilidade. julgamento. impossibilidade. supressão de instância. PERIGO DE DANO GRAVE OU AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. DECISÃO MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO MAJORADOS.
1. É possível o julgamento conjunto do Agravo de Instrumento e do Agravo Interno, considerando a identidade de objeto dos agravos interpostos.
2. O deferimento de prova pericial, compreendida como importante mecanismo de esclarecimento das alegações de fato, é um imperativo para resolução da lide, pois, enquanto destinatário final das provas, “deverá o juiz delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos”, na fase saneadora, nos termos dos arts. 357, II e 370, caput, ambos do CPC.
3. Nesse caso concreto, esta prova técnica torna-se necessária, em razão do objeto da lide conter complexidade a exigi-la, para o fim de demonstrar os fatos constitutivos da pretensão do direito da contribuinte - alegação de ser vítima de fraude – e por conseguinte fazer jus à suspensão da exigibilidade de crédito tributário de ICMS, em cotejo com a resistência do Fisco - inexistência do cumprimento de obrigação acessória – regular escrituração.
4. Portanto, a análise do pedido de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, relativo a ICMS, em sede de julgamento de agravo de instrumento, sem a observação de prova técnica do viés da que a resolução da lide exige, enseja a supressão da instância originária, em razão de ainda não ter advindo o provimento definitivo.
5. Quando a parte processual requer a produção de prova técnica, indica assistente técnico e quesitos a serem respondidos pelo perito do juízo, nos termos do art. 465, § 1o, II e III, do CPC, a fim de comprovar o seu direito de não sofrer a exação tributária, ante a necessidade de suspensão da exigibilidade do respectivo crédito, nos termos do art. 151 do CTN, inexistirá perigo de dano grave ou ao resultado útil do processo a ser-lhe impingida, caso mantida a decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela que objetivava esta suspensão, pois o juiz também verificou a necessidade desta prova, para a resolução da lide, em sede de decisão saneadora.
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado. Decisão Interlocutória mantida. Honorários advocatícios. Fixação na origem. Inexistência. Majoração. Impossibilidade.